Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-30.2020.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000458-30.2020.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é
embargante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARARAPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000458-30.2020.8.26.0218/50000
2
VOTO No 35894
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000458-30.2020.8.26.0218/50000 (autos digitais)
COMARCA: GUARARAPES
EMBARGANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Respiradores para
pacientes do SUS, mantidos mesmo após o término dos
contratos e sem autorização do Município, que só pode e
deve pagar pelo que contratou. Inexigibilidade do débito,
sem enriquecimento sem causa porque beneficiado não foi
o Município, mas pacientes do SUS. Caráter infringente
descabido. Embargos rejeitados.
Embargos
de
declaração
sobre
inexigibilidade
de
pagamento por respiradores para pacientes do SUS, mantidos após o término dos
contratos e sem autorização do Município, que só pode deve pagar pelo que contratou,
postulando a parte embargante pronunciamento expresso sobre os artigos 884 e 885 do
Código Civil, dado que forneceu respiradores a pacientes do Sistema Único de Saúde, e
sobre os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, por ter mantido seus equipamentos à
disposição da rede pública de saúde para pacientes do SUS.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de equipamentos hospitalares.
Contrato com Município. Fornecimento mantido após o vencimento do contrato, sem pedido
de renovação ou autorização, com emissão de notas fiscais e inclusão do Município em
cadastro de inadimplentes. Depois de encerrado o prazo dos contratos, não podia a
empresa ter continuado a fornecer tais equipamentos, a não ser mediante pedido ou
autorização expressa do Município, e se, não obstante o fez, não pode cobrar do Município,
que não foi beneficiário direto desses equipamentos e disso não obteve nenhuma vantagem
que pudesse configurar hipótese de enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000458-30.2020.8.26.0218/50000
3
Inexigibilidade da obrigação em relação ao Município, com
afastamento de protesto e inclusão em cadastro de inadimplentes e rejeição do pedido
reconvencional de pagamento. Recurso não provido, com majoração dos honorários
advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de quinze para vinte por
cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 6.216,00.
Questões examinadas pelo acórdão embargado, sem
enriquecimento sem causa porque beneficiado não foi o Município, mas pacientes do
SUS, que permaneceram atendidos pela empresa ainda após o término dos contratos e
sem autorização do Município, que só pode e deve pagar pelo que contratou.
Caráter infringente descabido, sem motivo excepcional
para revisão do julgamento, são rejeitados os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator